Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-06.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014782-06.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (RECORRENTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014782-06.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Renavisat Monitoramento de Veículos Ltda – ME

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DA EMPRESA AUTORA FRENTE A RÉ. APLICABILIDADE DA LEI 8078/90. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 632/2014 ANATEL. FIDELIZAÇÃO. PRAZO CUMPRIDO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4º, inciso I, do Estatuto Consumerista, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, razão pela qual a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

Nos termos do art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para consumidor corporativo. Entretanto, o artigo 6º, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor deve ter acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados. Desta forma, não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexistente qualquer cláusula contratual EXPRESSA em tal sentido, não sendo viável ainda interpretação implícita.

Indevida a cobrança de multa após o prazo inicial estipulado para a fidelização, em razão da solicitação de cancelamento, uma vez que cumprido o período de fidelização, sem qualquer menção expressa à possibilidade de renovação automática.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que existe previsão contratual da multa de fidelização, caso haja a rescisão antecipada do contrato de telefonia.

O caso em destaque se refere a cobrança de multa contratual no valor total de R$ 8.129,59, referente ao suposto cancelamento prematuro de 23 linhas telefônicas distribuídas nos contratos nº
0310486215, 0266213896, 2116655626, 02102297171, 0214983016 e 0316634056, posto que ainda vigente a fidelização previamente contratada.

A Requerida, por sua vez,
invocou a cláusula 16 que prevê a renovação automática dos benefícios e da fidelidade se ausente manifestação em sentido contrário, bem como a incidência do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Cabe ressaltar, a possibilidade que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4º, inciso I, do Estatuto Consumerista, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, razão pela qual a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

Com isso, é imprescindível que a Requerida apresentasse todos os documentos capazes de conferir legalidade a cobrança da multa por quebra de clausula de fidelização, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ocorre que foi informado pelo Autor o ajuizamento da ação de exibição de documentos n. 1009001-03.2019.8.11.0015, sendo que nestes autos foram apresentados todos os contratos e demais documentos necessários para a busca da verdade real no caso ora discutido.

Nos autos da ação de exibição de documentos foram apresentados os contratos assinados nas datas e prazos de vigência abaixo destacados:

- assinado em 06/10/2012 – fidelização – 24 meses;

- assinado em 17/03/2014 – fidelização – 12 + 12 meses;

- assinado em 31/04/2014 – fidelização – 12 + 12 meses;

- assinado em 08/12/2015 – fidelização – 12 + 12 meses;

- assinado em 14/06/2016 – fidelização – 12 + 12 meses;

- assinado em 11/05/2017 – fidelização – 24 meses e

- assinado em 11/07/2017 – fidelização – 24 meses.

Importante ressaltar que somente nos contratos assinados em 2014;2015 e 2016 existiram clausulas de renovação automática de 12 meses e mais um novo período de 12 meses, sendo que após transcorrido o total de 24 meses, a cláusula de permanência se encerra.

Logo, o último prazo de clausula de fidelidade encerrou-se em
07/2019
, sendo certo que o primeiro pedido de cancelamento das linhas ocorreu em
23/10/2019
, sem a vigência de qualquer fidelização.

Ademais, em reposta a contestação formalizada pela empresa Recorrente (id 136466716), consta a improcedência do pedido de exclusão da multa em virtude de uma renovação ativa, informando ainda que
“foi visto que cliente teve uma renovação de seus benefícios após ser encaminhado um SMS com informações de sua renovação, onde cliente teria até 30 dias a envio para poder cancelar ou alterar seu plano sem quebra de contrato, vigência do cliente chegou a encerrar mesmo continuou com serviço após 30 dias, nesse caso, multa se torna devida. Sendo assim, processo será finalizado como improcedente, sem alteração em fatura”.

No entanto, não foi acostado aos autos o contrato cujo prazo de vigência expirava após outubro/2019, bem como não foi apresentado o SMS enviado a empresa alertando-a dessa prorrogação.

Além disso,
Os artigos 2º, inciso II, e 57, § 3º, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática:

“Art. 2º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: (...) II - Contrato de Permanência: documento firmado entre Consumidor e Prestadora, regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, que trata do benefício concedido ao Consumidor em troca da sua vinculação, durante um prazo de permanência pré-determinado, a um Contrato de Prestação do Serviço; (...) Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.(...)§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:
I - o prazo de permanência aplicável;
II - a descrição do benefício concedido e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.” (G.N.)

Isto porque a cláusula de fidelidade objetiva ressarcir a companhia de telecomunicações dos investimentos realizados para a celebração ou execução do contrato por meio da estipulação de prazo contratual mínimo, de modo que a renovação automática do prazo de permanência descaracteriza a sua natureza jurídica.

Pelos documentos apresentados na ação de exibição de documentos, vê-se que os únicos contratos que poderiam ser renovados automaticamente, mas com o prazo fixo, eram os de 12 meses, prorrogados por mais 12, os quais já encerraram a vigência da fidelidade.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO.
COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJPR - 7ª C.Cível - 0028678-89.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM - J. 29.10.2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA PÓS-PAGO. PORTABILIDADE. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA AUTORA QUE É CONSUMIDOR FINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO ACEITE DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006134-53.2020.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 28.06.2021)

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL.
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0029059-53.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 30.04.2021)

Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período, o que não restou comprovado nos autos.

Da mesma forma, o mero envio de SMS ao consumidor informando a renovação unilateral do contrato, aliado à ausência de manifestação do gestor da conta dentro do prazo de 30 dias, não é suficiente à comprovação da efetiva contratação, especialmente quando desta contratação resulta a imposição de restrições e multa. Nunca é demais relembrar que em casos como os tais o silêncio do consumidor não pode ser lido como aceite.

É inegável, pois, diante desse contexto, que não existe razão para a exigência da multa. Assim, não há fundamento para admitir a cobrança desse valor, o que determina o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a rescisão de todos os contratos mantidos entre as partes, bem como a inexigibilidade da multa no valor total de R$ 8.129,59 (oito mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) e por fim, determinar que cessem em definitivo as cobranças relativas aos contratos rescindidos, sob pena de fixação de multa diária pelo juízo de origem.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida no id 136466717.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022